Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO CONFORME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. No cumprimento de sentença, observado que o executado depositou judicialmente o valor total da dívida perseguida no prazo estipulado no art. 523, § 1o, do CPC, não há que se falar em incidência dos encargos moratórios.
2. Após o depósito judicial da quantia executada, a responsabilidade pela atualização monetária e pela incidência de juros fica a cargo da instituição financeira depositária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.